Tribunal: TJDFT
Processo: 0749726-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0749726-32.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA RODRIGUES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Requer a autora, diante do alegado descumprimento da decisão liminar proferida por esta relatoria, seja determinado o sequestro de valores nas contas do Distrito Federal, a fim de viabilizar a compra do medicamento prescrito. Entretanto, o pedido deve ser direcionado ao juízo de origem, porquanto, ainda que a liminar tenha sido deferida em sede de agravo de instrumento, a análise do pedido de sequestro por esta instância caracteriza supressão de instância. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator